Tribunal: TJPA
Processo: 0001083-32.2011.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001083-32.2011.8.14.0024

RECORRENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DE MORAES DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ART. 121,
CAPUT
C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REFORMA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. RELATO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Embora as provas produzidas no inquérito não possam ser usadas em caráter exclusivo pelo juiz para fundamentar a sua decisão, podem servir para corroborar com os demais elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório, tal como no presente caso, mormente em se tratando de decisão de pronúncia e procedimento do júri, em que a prova testemunhal poderá ser repetida durante o julgamento em plenário. O conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente, existindo indícios da autoria do acusado no homicídio simples tentado ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua real intenção. Os depoimentos testemunhais reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam controvertida a questão. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Raimundo Francisco de Moraes Dias
(nascido em
20/06/1958
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
16/11/2020
, doc. ID 13000073 – págs. 177/181, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,
Dr. Agenor de Andrade
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
crime de homicídio tentado simples
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(doc. ID 13000058 – págs. 52/54) que, na data de
13/03/2011
, por volta das 23h00min., em uma das vicinais da comunidade
Garimpo do Cuiu-Cuiu
, zona rural de Itaituba, o denunciado
Raimundo Francisco de Moraes Dias
, vulgo “Piauí”,
munido com um revólver calibre 38
,
tentou ceifar a vida da vítima Valmir Rodrigues Catingueiro
, disparando contra sua pessoas
02 (dois) tiros
, dos quais, um atingiu o flanco direito de seu abdômen, causando-lhe graves lesões,
não tendo a vítima ido a óbito, por motivo alheio à vontade do denunciado
, pois o mesmo, apesar de ter a intenção de matar não conseguiu atingir a vítima em seus órgãos vitais.

A vítima caminhava juntamente com as testemunhas
Jaqueline Xavier dos Santos
e
Sonaira Xavier Santos
, ocasião em que apareceu repentinamente o denunciado, que visivelmente embriagado,
sacou um revólver calibre 38, acionando o gatilho uma vez em direção a vítima, porém, o projétil não disparou
.
Apavorada, a vítima agarrou-se com o denunciado para tomar-lhe a arma, sendo que, nesse instante, o denunciado efetuou um novo disparo, o qual atingiu a vítima em seu abdômen
.

Após ter sofrido as agressões, a vítima,
gravemente ferida
, foi socorrida e levada ao
Hospital Municipal de Itaituba/PA
, onde recebeu os primeiros socorros, enquanto o denunciado evadiu-se do local no intuito de furtar-se do ato flagrancial.

Em
razões recursais
(doc. ID 13000074 – págs. 185/188), a defesa clama pela
impronúncia do acusado
, vez que
ausentes os indícios de autoria e materialidade do crime
, diante da
fragilidade das provas
. Segundo a defesa, o réu e a vítima travaram luta corporal e, nesse momento, ocorreu o disparo de arma de fogo. Requer também a
desclassificação do crime de homicídio simples tentado para o crime de lesão corporal
, em face da
ausência de

animus necandi
, pois
o acusado não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, pois teve a oportunidade de continuar atirando, mas não o fez
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13000083 – págs. 355/357), a Promotora de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, para que seja
negado provimento
ao recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular
manteve a sua decisão
(doc. ID 13000084 – pág. 358 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer doc. ID 13123210 – págs. 361/365).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria e prova da materialidade. Da desclassificação de homicídio simples tentado para lesão corporal.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A
materialidade do crime
resta comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 13000040 – págs. 05/09), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 13000045 – pág. 13), pelo
Auto de Exame de Corpo Delito
(doc. ID 13000060 – págs. 70/73), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 13000060 – pág. 74) e pelos
Termos de Declaração
(doc. ID 13000061 – págs. 84/86). A
autoria
, por sua vez, encontra-se
indene de dúvidas
, conforme os referidos
depoimentos testemunhais
acostados aos autos durante o curso da instrução processual.

Embora as provas produzidas no inquérito não possam ser usadas em caráter exclusivo pelo juiz para fundamentar a sua decisão, podem servir para corroborar com os demais elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório
, tal como no presente caso, mormente em se tratando de decisão de pronúncia e procedimento do júri, em que a prova testemunhal poderá ser repetida durante o julgamento em plenário.

A testemunha
Lázaro Rodrigues Miranda
, policial militar que participou das diligências que culminaram na prisão do acusado, relatou em
juízo
(doc. ID 13000066 – págs. 111/112): “Que no dia 13/03/2011, estava de serviço na Comunidade de Crepurizão, ocasião em que foi informado por uma pessoa sobre a ocorrência de uma tentativa de homicídio no garimpo de Cuiu-Cuiu; Que rumou para o referido local juntamente com mais dois policiais e lá chegando obteve informações dos moradores daquela localidade de que, por volta das 22hs do dia 13/03/2011, o acusado tinha se envolvido em uma discussão com a vítima Valmir Catingueiro, e que esta discussão resultou em disparos de arma de fogo vindo este a lesionar a vítima Valmir; Que as pessoas que estavam no local informaram ao depoente que teria sido Raimundo Francisco de Moraes Dias, quem teria efetuado os disparos; Que após proceder buscas naquela localidade encontrou o acusado dentro de sua residência; Que ao interrogar o acusado este confessou ter disparado os tiros de arma de fogo, informando que no momento do crime estava bêbado, inclusive que estava muito arrependido; Que não se recorda ter o acusado dito ter sido um acidente; Que após o fato encaminhou o acusado a DEPOL a fim de que fosse lavrado o auto flagrancial; Que não chegou a falar com as duas testemunhas que acompanhavam a vítima na hora do ato criminoso, porém o seu colega CB Leal falou com as mesmas; Que o acusado não tinha dado problema anterior a este fato objeto da audiência; Que soube que o acusado é morador antigo da comunidade; Que o acusado trabalha como garimpeiro; Que ouviu comentários de que o acusado houve uma briga corporal com a vítima”.

Já a testemunha
Milton Carlos Vidigal Dias
afirmou perante a
autoridade judicial
(doc. ID 13000072 – págs. 161/162): “(...) que trabalhava na área de mineração no garimpo, uma jornada de cerca de 10 horas. Trocava o turno com outros colegas de trabalho e, durante o intervalo, o depoente e Valmir pararam para tomar uma cerveja. O Valmir se levantou, em dado momento, e cerca de 10 minutos depois retornou, foi quando veio um senhor atrás de Valmir, falando alguma coisa e, ato contínuo, sacou a arma e disse que ia matar Valmir e a esposa dele. Nesse momento, afastou-se de Valmir e de sua mulher. Na sequência, Valmir tentou se aproximar de Raimundo para ele abaixar a arma, foi quando Raimundo efetuou um disparo. Os dois travaram luta corporal e o depoente saiu correndo para chamar o pessoal do bar que conhecia os dois. Conforme comentário divulgado na comunidade, o depoente soube que Raimundo era quem bancava uma menina que estava com Raimundo e por isso estaria insatisfeito com a vítima. Raimundo agrediu Valmir e depois efetuou os disparos”.

Já a
informante Sonaira Xavier Santos
afirmou em
juízo
(doc. ID 13000069 – págs. 141/142): “(...) que estavam bebendo no dia e estavam quase indo embora quando Raimundo chegou. Raimundo sempre ia na casa da declarante, era tratado bem e costumava tirar uma brincadeira, chamando a depoente de noiva. A depoente o advertia, afirmando que Raimundo tinha idade para ser seu pai. Porém, Raimundo ficava insistindo. No dia dos fatos, Raimundo veio de outro bar, sacou a arma em cima da depoente e disse que a declarante só queria gente que prestava e só gostava de vagabundo. Em seguida, passou a xingar a depoente, foi quando esta repreendeu Raimundo para que parasse com aquilo, pois todos eram amigos. Na sequência, Valmir se aproximou e houve um disparo. Valmir tentou tirar a arma de Raimundo. A depoente afirma que tinha um envolvimento amoroso com Valmir”.

O acusado Raimundo Francisco confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial, mas não compareceu em juízo para o seu interrogatório
, razão pela qual foi
declarado revel
(
Termo de Audiência
, doc. ID 13000069 – págs. 141/142).

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
indícios da autoria do acusado no homicídio simples tentado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

A desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem dispara tiro de arma de fogo em alguém, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva
e
indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que elas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Raimundo Francisco de Moraes Dias
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023